Tribunal: STF
Processo: RHC 208893
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jefrey Esteves de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo regimental, que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II – A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III – O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    IV – Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, 841,6g de maconha, e nas demais circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do paciente, com apetrecho comumente utilizados no cenário da narcotraficância, assim como, o COPOM recebeu informações de vizinhos do acusado, os quais teriam informado que J. enterrava as drogas no matagal em frente à casa, o que foi confirmado por ele, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Agravo regimental desprovido.



    (Agravo regimental em habeas corpus n. 675.627, Relator o ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT). 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.



    É o relatório. 



    2. No caso em espécie, observo que a causa de diminuição de pena que consta no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada em favor do recorrente em razão da quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, pesando 841,6g (oitocentos e quarenta e um gramas e seis decigramas) –, além das demais circunstâncias do caso concreto, que foram empregadas pelo Tribunal de origem como dados indicativos de dedicação do recorrente a atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação do tráfico privilegiado, como bem ressaltou o Tribunal a quo, no acórdão que passo a citar (com meus grifos):



    Portanto, as circunstâncias do presente caso – especialmente a quantidade de droga apreendida e as informações repassadas aos policiais militares via COPOM, confirmam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, bem como provam o dolo genérico exigido pelo tipo penal em análise, o qual consiste na "vontade livre e consciente de realizar uma das modalidades descritas na lei, não sendo necessário nenhum fim especial por parte do autor" (CAPEZ, FERNANDO. Curso de direito penal, v. 4: legislação penal especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 686).



    (…)



    Nesse ponto, nada obstante o réu seja primário e inexista prova de que integrava organização criminosa, tem-se que este se dedicava à atividade criminosa. Isso porque, em seu poder, foi apreendido 841,6g de maconha (docs. 102 e 103 da ação penal).



    (…)



    Ademais, foi encontrado, em sua residência, apetrecho comumente utilizados no cenário da narcotraficância, o qual evidencia que o acusado se dedicava com afinco ao comércio de entorpecentes, como: balança de precisão. Sem contar a apreensão de peças de vestuário com etiqueta e sem nota fiscal, escondidas em uma sacola preta atrás do sofá, as quais o réu não soube informar a procedência (doc. 4 da ação penal).



    De mais a mais, não se pode deixar de pontuar que o COPOM recebeu informações de vizinhos do acusado, os quais teriam informado que Jefrey enterrava as drogas no matagal em frente à casa, o que foi confirmado por ele. À vista disso, verificada a dedicação à conduta criminosa, o afastamento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe, prejudicado, assim, o apelo defensivo no ponto. 



    Ressalto, por oportuno, que, em que pese entenda que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, verifico que seria pouco crível ter como tráfico ocasional e de menor importância e, assim, concluir pela não dedicação à atividade delituosa da traficância, a situação de alguém que seja pego em flagrante com a quantidade expressiva de entorpecentes acima narrada.



    Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como uma regra absoluta.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Friso, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora recorrente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela “sua dedicação à atividade criminosa”, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. Ilustram essa orientação HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator